Tribunal: TJSP
Processo: 1043729-70.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Domínio Público
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Faixa de domínio de rodovia – cobrança pela travessia de linha de transmissão – Inexistência de vícios – Nítido caráter infringente – Finalidade de prequestionamento – Descabimento – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262723
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1043729-70.2018.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CENTROVIAS SISTEMAS RODOVIÁRIOS S/A, é embargado CTEEP. COMPANHIA
DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1043729-70.2018.8.26.0053/50001 -Voto no 30.441
2
VOTO No 30.441 – PROCESSO DIGITAL
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1043729-70.2018.8.26.0053/50001
EMBARGANTE: CENTROVIAS SISTEMAS RODOVIÁRIOS S.A.
EMBARGADA: CTEEP
COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA
INTERESSADO:
AGÊNCIA
REGULADORA
DE
SERVIÇOS
DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO -
ARTESP
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA Faixa
de domínio de rodovia cobrança pela travessia de linha de
transmissão Inexistência de vícios Nítido caráter infringente
Finalidade de prequestionamento Descabimento Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de
fls. 866/877, que, por votação unânime, negou provimento ao recurso da
embargante que visava manter a cobrança pela travessia de linha de
transmissão sobre a rodovia Via Dutra.
Sustenta a embargante (fls. 01/08) que o v. acórdão é omisso,
pois os precedentes que fundamentaram a decisão tratam de matéria jurídica
diferente da questão deduzida nos presentes autos. Um envolve o DNIT e o
outro o DER, que são empresas públicas, as quais não se submetem ao regime
da Lei das Concessões, de modo que não se aplica o artigo 11. Ora, tratando-
se o presente caso de concessionária de serviço público, há autorização legal
para a cobrança pelo uso do bem público. O RE 581.947 não se aplica à
cobrança feita por concessionárias de rodovia. Também não foi apreciada a
matéria à luz do princípio da isonomia. Requer, ainda, o prequestionamento
das matérias em debate para viabilizar a interposição de recurso especial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1043729-70.2018.8.26.0053/50001 -Voto no 30.441
3
É o relatório.
A Turma Julgadora apreciou de modo correto todas as questões
suscitadas e bem fundamentou a decisão, não existindo nenhum aspecto a ser
sanado. Ademais, o julgador não está obrigado a reportar-se a todos os
argumentos trazidos pelas partes, quando já tenha encontrado fundamento
suficiente para sua conclusão, sendo desnecessária a citação, no acórdão, dos
dispositivos legais invocados e tampouco responder um a um.
Na verdade, o que se pretende é instaurar uma nova discussão
sobre essa matéria, ou seja, manifesta a sua natureza infringente, o que é
inadmissível.
Nesse sentido bem decidiu esta Corte:
“Não se admitem embargos de declaração infringentes, isto é, que, a
pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na realidade
buscam alterá-lo.”
(RTJ 90/659; RSTJ 109/365, RT 527/240, JTA 103/343).
“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta
nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1.167, 103/1.210, 114/351), não
justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa
modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito
de questionar a correção do julgado e obter, em conseqüência, a
desconstituição do ato decisório.”
(RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638).
Por fim, o objetivo dos embargos de declaração, mesmo aqueles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1043729-70.2018.8.26.0053/50001 -Voto no 30.441
4
com fins de pré-questionamento, é suprir, se existentes, omissões,
contradições ou obscuridades no julgado, nos limites traçados no artigo 1022
do Código de Processo Civil, o que não se vislumbra, repita-se, nesse ponto.
O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento sobre a
matéria:
“A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou
já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na
apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões
jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, não
requisitando, necessariamente, que o acórdão impugnado faça
expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado.”
(EREsp no 155.621/SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira grifo
nosso). “Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 535
do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção
pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não
é meio hábil ao reexame da causa.”
(REsp no 13.843/SP, Rel. Min. Demócrito Reinaldo grifo nosso).
À vista do exposto, nega-se provimento aos embargos.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
....